Tribunal: TJMT
Processo: 1017667-19.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Instituição de pagamento. Bloqueio unilateral de valores decorrentes de transação comercial previamente autorizada. Ausência de comprovação de fraude ou irregularidade. Falha na prestação do serviço. Violação à boa-fé objetiva e ao dever de transparência. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, reconhecendo a ilicitude do bloqueio de R$ 100.000,00 em conta de pagamento do autor, determinando a restituição integral da quantia e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o bloqueio unilateral de valores oriundos de transação previamente autorizada, desacompanhado de comprovação concreta de fraude, configura falha na prestação do serviço; e (ii) se a retenção indevida de vultosa quantia financeira caracteriza dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da instituição de pagamento é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento às operações financeiras e aos serviços de intermediação de pagamentos.
4. A autorização da transação comercial pela própria instituição financeira gera legítima expectativa de recebimento ao consumidor, de modo que o bloqueio posterior dos valores, desacompanhado de demonstração concreta de fraude ou irregularidade, configura conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva e do dever de transparência.
5. A invocação genérica de cláusula contratual e de normas de compliance não legitima a retenção de elevada quantia financeira sem apresentação de elementos mínimos de investigação, relatório técnico ou demonstração de vínculo efetivo entre a operação realizada e eventual ilícito financeiro.
6. A retenção indevida de R$ 100.000,00 pertencentes a profissional autônomo extrapola o mero dissabor cotidiano e enseja dano moral indenizável, diante da privação injustificada de recursos essenciais ao exercício da atividade econômica e ao cumprimento de obrigações financeiras.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio unilateral de valores decorrentes de transação previamente autorizada, sem demonstração concreta de fraude ou irregularidade, configura falha na prestação do serviço e viola os deveres de boa-fé objetiva e transparência. 2. A retenção indevida de vultosa quantia financeira por instituição de pagamento caracteriza dano moral indenizável. 3. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 187; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1044914-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026; TJMT, RAC no 1025418-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026; TJMT, RAC no 1009965-64.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017667-19.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPPE ANFRISIO PEREIRA COSTA - CPF: 035.340.981-29 (APELADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Instituição de pagamento. Bloqueio unilateral de valores decorrentes de transação comercial previamente autorizada. Ausência de comprovação de fraude ou irregularidade. Falha na prestação do serviço. Violação à boa-fé objetiva e ao dever de transparência. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, reconhecendo a ilicitude do bloqueio de R$ 100.000,00 em conta de pagamento do autor, determinando a restituição integral da quantia e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o bloqueio unilateral de valores oriundos de transação previamente autorizada, desacompanhado de comprovação concreta de fraude, configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) se a retenção indevida de vultosa quantia financeira caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade da instituição de pagamento é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento às operações financeiras e aos serviços de intermediação de pagamentos.

4. A autorização da transação comercial pela própria instituição financeira gera legítima expectativa de recebimento ao consumidor, de modo que o bloqueio posterior dos valores, desacompanhado de demonstração concreta de fraude ou irregularidade, configura conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva e do dever de transparência.

5. A invocação genérica de cláusula contratual e de normas de compliance não legitima a retenção de elevada quantia financeira sem apresentação de elementos mínimos de investigação, relatório técnico ou demonstração de vínculo efetivo entre a operação realizada e eventual ilícito financeiro.

6. A retenção indevida de R$ 100.000,00 pertencentes a profissional autônomo extrapola o mero dissabor cotidiano e enseja dano moral indenizável, diante da privação injustificada de recursos essenciais ao exercício da atividade econômica e ao cumprimento de obrigações financeiras.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e
des
provido
.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio unilateral de valores decorrentes de transação previamente autorizada, sem demonstração concreta de fraude ou irregularidade, configura falha na prestação do serviço e viola os deveres de boa-fé objetiva e transparência. 2. A retenção indevida de vultosa quantia financeira por instituição de pagamento caracteriza dano moral indenizável. 3. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 187; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1044914-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026; TJMT, RAC no 1025418-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026; TJMT, RAC no 1009965-64.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida por
FELIPPE ANFRISIO PEREIRA COSTA
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença proferida, o juízo
a quo
reconheceu a ilicitude do bloqueio de R$ 100.000,00 na conta de pagamento do autor, determinando a restituição integral do montante e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária (ID 355382884).

Em suas razões recursais
(ID
355382885
)
,
a apelante sustenta que agiu em estrito exercício regular de direito, amparada na cláusula 13.3.2 do contrato de adesão e nas diretrizes da Circular no 3.978 do Banco Central do Brasil. Argumenta que a transação realizada pelo apelado apresentou indícios de atipicidade (venda de valor elevado em conta recém-criada), o que justificaria o bloqueio preventivo para análise de segurança. Alega, ainda, a inexistência de danos morais, classificando o evento como mero dissabor cotidiano ou descumprimento contratual, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 355382892), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a ré não produziu qualquer prova de fraude e que a retenção indevida de vultosa quantia financeira gera abalo moral passível de reparação.

Preparo recursal recolhido (ID
356694368
).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se a conduta da apelante, ao reter unilateralmente os valores oriundos de uma transação comercial previamente autorizada, sob o fundamento de análise de risco, configura ato ilícito ensejador de danos morais.

O magistrado singular fundamentou sua decisão na compreensão de que a responsabilidade da instituição de pagamento é objetiva, conforme o Artigo 14 do CDC, e que o bloqueio sem justificativa técnica robusta constitui falha na prestação do serviço. O juízo considerou que a Stone não logrou demonstrar a existência de qualquer irregularidade real na venda do veículo, limitando-se a apresentar logs internos e alegações genéricas.

Analisando criticamente esse posicionamento, verifico que a sentença andou bem ao aplicar a Teoria do Risco do Empreendimento. Se a instituição fornece a tecnologia de captura e autoriza a transação no ato da venda, ela
valida
a operação perante o lojista. A retenção posterior, sem o contraditório e sem a indicação de qual fraude teria ocorrido, viola o dever de transparência e a boa-fé objetiva, transformando o mecanismo de segurança em ferramenta de abuso de poder econômico.

A apelante sustenta que a cláusula 13.3.2 de seu contrato permite a suspensão de pagamentos em caso de suspeita de ilicitude. Contudo, essa argumentação falha ao não apresentar o resultado da suposta investigação. O processo permaneceu órfão de qualquer evidência de que a transação com o portador do cartão fosse fraudulenta. Invocar normas do BACEN para justificar o bloqueio de R$ 100.000,00 sem apresentar um relatório mínimo de inteligência financeira ou sem notificar previamente o consumidor é desvirtuar a finalidade das normas de
compliance
.

Reexaminando o primeiro requisito para a responsabilização, qual seja, a falha no serviço, verifico que a apelante autorizou a transação em 05/05/2025. Ao permitir que a venda fosse concretizada, gerou no apelado a legítima expectativa de recebimento. A Stone não provou que o apelado descumpriu qualquer norma técnica no ato da venda (como conferência de documentos do portador). Logo, o bloqueio posterior, baseado apenas no
“
valor elevado
”
, é conduta abusiva.

A propósito, em recente julgado de minha relatoria, assentei que
“A retenção dos valores oriundos de transações distintas da operação investigada revela-se abusiva e desproporcional. Nem as cláusulas contratuais invocadas pela agravada, nem a Circular BCB no 3.978/2020 autorizam a constrição de saldos sem vínculo com a transação reputada suspeita. A medida extrapola os limites da boa-fé objetiva e configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC”
(TJMT, 1044914-81.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
28/04/2026
).

Quanto ao dano moral, a apelante sustenta a tese do
“mero aborrecimento”.
Todavia, a reanálise dos fatos demonstra que não se trata de uma pequena divergência de saldo, mas da privação total de cem mil reais de um autônomo. A impossibilidade de utilizar recurso próprio e vultoso para honrar compromissos financeiros gera angústia e insegurança que transcendem, por óbvio, o cotidiano. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a retenção indevida de valores em conta configura dano moral em razão da natureza alimentar ou essencial do capital para o exercício da atividade do profissional.

[...] 1. É ilícito o bloqueio de valores por instituição financeira sem demonstração de justificativa concreta e idônea. 2.
A retenção indevida de valores essenciais à atividade empresarial configura dano moral à pessoa jurídica.
3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzido quando adequado ao caso concreto. (TJ-MT, RAC 1025418-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026)

[...] 3. O bloqueio unilateral e imotivado da conta digital e do terminal de pagamento eletrônico, sem prévia comunicação ou justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e viola os deveres de informação e transparência.

4. A interrupção das operações comerciais em evento de grande porte compromete a credibilidade do empreendimento e configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227 do
STJ.

5. O valor deve observar aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização por dano moral. (TJ-MT - RAC 10099656420218110002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2025)

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório. O valor arbitrado pelo Juízo de origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte autora nem se revelar insuficiente para desestimular a repetição de condutas semelhantes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado, totalizando em 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026